Tribunal: TRF3
Processo: 5000444-40.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
227/821)

5000444-40.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O LABOR RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO EM LEI. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1 - A aposentadoria por idade do trabalhador rural encontra previsão no art. 48, §§1o e 2o, da Lei no 8.213/91.

2 - Deve o autor comprovar o exercício do labor rural, em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (2008) por, pelo menos, 162 (cento e sessenta e dois) meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei no 8.213/91.

3 - Os documentos que instruíram a inicial constituem início razoável de prova material da atividade rural do autor, em regime de economia familiar.

4 - O exercício de atividade urbana por parte de um membro da família, de per se, não descaracteriza, auto

Inteiro teor:
227/821)

5000444-40.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O LABOR RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO EM LEI. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1 - A aposentadoria por idade do trabalhador rural encontra previsão no art. 48, §§1o e 2o, da Lei no 8.213/91.

2 - Deve o autor comprovar o exercício do labor rural, em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (2008) por, pelo menos, 162 (cento e sessenta e dois) meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei no 8.213/91.

3 - Os documentos que instruíram a inicial constituem início razoável de prova material da atividade rural do autor, em regime de economia familiar.

4 - O exercício de atividade urbana por parte de um membro da família, de per se, não descaracteriza, automaticamente, o alegado regime de economia familiar dos demais integrantes, diante do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (REsp no 1.304.479/SP).

5 - Contudo, os extratos do CNIS acostados aos autos apontam que o autor possuiu vínculo empregatício com o Município de Figueirão, entre 2009 e 2012, e a esposa dele, teve vínculo empregatício com a Secretaria de Estado do Mato Grosso do Sul, no período de 1o/03/1972 a 05/2003.

6 - Embora o vínculo urbano do autor seja posterior ao período de carência, o que se extrai, do conjunto probatório, é a informação de que a esposa do requerente se dedicou por longo tempo ao exercício de atividades laborativas de natureza urbana, de sorte a afastar a presunção de que o cultivo de produtos agrícolas para consumo próprio, com a comercialização do excedente, seja a principal fonte de renda da família, característica intrínseca do regime de economia familiar.

7 - Em detida análise do acervo probatório coligido aos autos, especialmente com vistas à averiguação da "dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar", restou descaracterizada a suposta atividade campesina nesse regime.

8 - Apelação do INSS provida. Sentença reformada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000444-40.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IDEVALDO ALMEIDA PINA

Advogado do(a) APELADO: GIOVANNA CONSOLARO - MS16035-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000444-40.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IDEVALDO ALMEIDA PINA

Advogado do(a) APELADO: GIOVANNA CONSOLARO - MS16035-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por IDEVALDO ALMEIDA PINA, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença julgou procedente o pedido e condenou o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, a partir da data do requerimento administrativo (13/06/2014), com correção monetária e juros de mora. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma da sentença, ante o exercício de labor urbano durante o período de carência.

A parte autora apresentou contrarrazões.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000444-40.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IDEVALDO ALMEIDA PINA

Advogado do(a) APELADO: GIOVANNA CONSOLARO - MS16035-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A aposentadoria por idade do trabalhador rural encontra previsão no art. 48, §§1o e 2o, da Lei no 8.213/91, in verbis:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008) (grifos nossos)

O autor pleiteia a concessão de aposentadoria por idade rural. Nasceu em 23 de maio de 1948, com implemento do requisito etário em 23 de maio de 2008. Deveria, portanto, comprovar nos autos o exercício do labor rural, em período imediatamente anterior a 2008, ao longo de, ao menos, 162 (cento e sessenta e dois) meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei no 8.213/91.

A inicial da presente demanda veio instruída, dentre outros documentos, com cópias de registro de matrícula de imóvel rural, em nome do autor, com data de 2008, constando registro anterior de aquisição com data de 1980; de certificados de cadastro de imóvel rural no INCRA de 2000 a 2009, em nome do autor; de recibos de entrega de declarações de ITR de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 e 2010, em nome do autor; e de notas de venda de gado, em nome do autor, com datas de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013.

Os documentos apresentados constituem suficiente início de prova material do labor rural.

É certo que o exercício de atividade urbana por parte de um membro da família, de per se, não descaracteriza, automaticamente, o alegado regime de economia familiar dos demais integrantes, diante do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, verbis:

"RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRABALHO RURAL. ARTS. 11, VI, E 143 DA LEI 8.213/1991. SEGURADO ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE INTEGRANTE DO GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. NECESSIDADE DE PROVA MATERIAL EM NOME DO MESMO MEMBRO. EXTENSIBILIDADE PREJUDICADA.

1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de desfazer a caracterização da qualidade de segurada especial da recorrida, em razão do trabalho urbano de seu cônjuge, e, com isso, indeferir a aposentadoria prevista no art. 143 da Lei 8.213/1991.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não evidencia ofensa ao art. 535 do CPC.

3. O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ).

4. Em exceção à regra geral fixada no item anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou algumas provas em nome do marido da recorrida, que passou a exercer atividade urbana, mas estabeleceu que fora juntada prova material em nome desta em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário e em lapso suficiente ao cumprimento da carência, o que está em conformidade com os parâmetros estabelecidos na presente decisão.

6. Recurso Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ."

(REsp no 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 19/12/2012) - grifos nossos.

Contudo, os extratos do CNIS acostados aos autos apontam que o autor possuiu vínculo empregatício com o Município de Figueirão, entre 2009 e 2012, e a esposa dele, teve vínculo empregatício com a Secretaria de Estado do Mato Grosso do Sul, no período de 1o/03/1972 a 05/2003.

Embora o vínculo urbano do autor seja posterior ao período de carência, o que se extrai, do conjunto probatório, é a informação de que a esposa do requerente se dedicou por longo tempo ao exercício de atividades laborativas de natureza urbana, de sorte a afastar a presunção de que o cultivo de produtos agrícolas para consumo próprio, com a comercialização do excedente, seja a principal fonte de renda da família, característica intrínseca do regime de economia familiar.

Dessa forma, em detida análise do acervo probatório coligido aos autos, especialmente com vistas à averiguação da "dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar", tenho por descaracterizada a suposta atividade campesina nesse regime.

Portanto, ainda que tenha sido produzida prova oral, tal, por si só, não é suficiente para demonstrar o labor rural pelo período de carência exigido em lei.

Assim sendo, de rigor o indeferimento do benefício pleiteado.

Ante o exposto, douprovimento ao recurso de apelação do INSS para reformar a r. sentença de primeiro grau de jurisdição e julgar improcedente o pedido.

Inverto, por conseguinte, o ônus sucumbencial, condenando o autor no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O LABOR RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO EM LEI. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1 - A aposentadoria por idade do trabalhador rural encontra previsão no art. 48, §§1o e 2o, da Lei no 8.213/91.

2 - Deve o autor comprovar o exercício do labor rural, em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (2008) por, pelo menos, 162 (cento e sessenta e dois) meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei no 8.213/91.

3 - Os documentos que instruíram a inicial constituem início razoável de prova material da atividade rural do autor, em regime de economia familiar.

4 - O exercício de atividade urbana por parte de um membro da família, de per se, não descaracteriza, automaticamente, o alegado regime de economia familiar dos demais integrantes, diante do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (REsp no 1.304.479/SP).

5 - Contudo, os extratos do CNIS acostados aos autos apontam que o autor possuiu vínculo empregatício com o Município de Figueirão, entre 2009 e 2012, e a esposa dele, teve vínculo empregatício com a Secretaria de Estado do Mato Grosso do Sul, no período de 1o/03/1972 a 05/2003.

6 - Embora o vínculo urbano do autor seja posterior ao período de carência, o que se extrai, do conjunto probatório, é a informação de que a esposa do requerente se dedicou por longo tempo ao exercício de atividades laborativas de natureza urbana, de sorte a afastar a presunção de que o cultivo de produtos agrícolas para consumo próprio, com a comercialização do excedente, seja a principal fonte de renda da família, característica intrínseca do regime de economia familiar.

7 - Em detida análise do acervo probatório coligido aos autos, especialmente com vistas à averiguação da "dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar", restou descaracterizada a suposta atividade campesina nesse regime.

8 - Apelação do INSS provida. Sentença reformada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento a apelação do INSS para reformar a r. sentença de primeiro grau de jurisdição e julgar improcedente o pedido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.